Tribunal: TJMT
Processo: 1047757-95.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047757-95.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ARCEU DA LUZ - CPF: 594.403.501-30 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. TABELA ABEMID. PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por idoso de 72 anos, vítima de traumatismo cranioencefálico grave, contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação em ação de obrigação de fazer visando o fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade home care pelos entes públicos demandados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a pontuação de 10 pontos obtida na Tabela ABEMID e o parecer técnico desfavorável do NAT são suficientes para afastar a pretensão de internação domiciliar, mesmo diante da alegação médica de urgência do tratamento.

III. Razões de decidir

3. A pontuação de 10 pontos na Tabela ABEMID não indica necessidade de home care, sendo este instrumento técnico referencial para avaliação da complexidade assistencial.

4. O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) concluiu de forma desfavorável à internação domiciliar, recomendando apenas a presença de cuidador para prestação de cuidados diários.

5. A jurisprudência consolidada do Tribunal orienta que a internação domiciliar no âmbito do SUS exige comprovação de necessidade imprescindível, aferida por critérios técnicos objetivos.

6. Não restou demonstrada de forma inequívoca a imprescindibilidade do tratamento pleiteado, prevalecendo a avaliação técnica especializada sobre alegações genéricas de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"A concessão de internação domiciliar (home care) no âmbito do SUS exige comprovação técnica de necessidade imprescindível, não sendo suficientes alegações médicas genéricas quando os instrumentos técnicos especializados (Tabela ABEMID e parecer do NAT) indicam ausência de indicação para tal modalidade de tratamento".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: TJ,
N.U 1029210-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ARCEU DA LUZ
contra decisão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo recorrente
,
para manter a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela de Urgência no 1047757-95.2022.8.11.0041 ajuizada pelo recorrente em desfavor do
MUNICIPIO DE CUIABÁ
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que visava a disponibilização de Home Care a parte autora, após trauma cranioencefálico.

Nas razões recursais, sustenta “
o laudo médico destaca expressamente a urgência da implementação do home care, ao consignar que a permanência prolongada em ambiente hospitalar expõe o paciente a elevado risco de infecções por germes multirresistentes e até mesmo risco de morte”.

Alega que
“o agravante foi submetido à avaliação pela médica assistente, que estabeleceu um total de 10 pontos, a se concluir pela necessidade da internação domiciliar de baixa complexidade (Id. 182556334)”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID’s 356563888 e 357938388).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
ARCEU DA LUZ,
para manter a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela de Urgência no 1047757-95.2022.8.11.0041 ajuizada pelo recorrente em desfavor do
MUNICIPIO DE CUIABÁ
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que visava a disponibilização de Home Care a parte autora, após trauma cranioencefálico.

Pois bem.

A título de reafirmar o entendimento já exposto, infere-se dos autos que o apelante é pessoa idosa com 72 anos de idade, foi internado no Hospital Regional de Sorriso em 29 de outubro de 2022, em decorrência de traumatismo cranioencefálico grave. Durante a internação, apresentou quadro de coma, pneumonia em tratamento e foi submetido a traqueostomia.

Conforme relatório médico elaborado pelo Dr. Wilder Reverte da Costa, CRM/MT 6130, o paciente encontrava-se estável do ponto de vista hemodinâmico, porém totalmente acamado e dependente de terceiros para todas as atividades, incluindo alimentação, higiene e mobilização, respirando espontaneamente através de traqueostomia.

Por outro lado, obteve pontuação de 10 pontos no formulário de avaliação da complexidade (Tabela ABEMID), que por sua vez não indica o Home Care.

Soma-se a isso o parecer do NAT que é desfavorável à internação domiciliar, ressaltando que, de fato, há necessidade de cuidador, para o fim de prestar os devidos cuidados diários ao paciente, vejamos:

“Conclusão Justificada: Não favorável Conclusão: 1. Consta nos autos que a parte autora encontra-se internada no Hospital Regional de Sorriso/MT desde o dia 29/10/2022 após sofrer TCE grave. De acordo com o relatório médico o autor encontra-se apto, de imediato, para alta médica, contudo, necessita dos cuidados do serviço de HOME CARE por tempo indeterminado, sendo que, o tratamento de HOME CARE é de caráter EMERGENCIAL, haja vista que a permanência na Unidade Hospitalar poderá acarretar em riscos de novas infecções por germes multirresistentes e morte do autor. 2. Trata-se de requerente masculino, 72anos de idade, com sequela cognitivo-motora por politraumatismo grave – carece de comprovação por cópias de exames complementares. 3. Do que se extrai dos autos, presume-se sequela neurológica permanente ou de longa duração. 4. Respirando por traqueostomia, sem dependência de ventilação mecânica informada.

5. Dependência para atividades básicas da vida diária pela condição clínica global relatada. 6. Alimentando-se via sonda nasoenteral, sem condições de alimentação por via oral relatada. 7. Necessidade de manejo de vias aéreas com aspirações frequentes – presumido. 8. De acordo com os autos necessita de cuidados gerais de higiene, administração de medicações, fonoaudiologia e fisioterapia. 9. A indicação de internação domiciliar em modalidade Home Care neste caso, pelo que nos foi relatado, não pode ser avaliada; carece de dados complementares fundamentais. 10. Há necessidade indiscutível de cuidador. 11. Considerado o alto custo ao Estado, de forma individual, é necessária avaliação pericial in loco para avaliar se a requerente tem condições de manutenção de internação domiciliar via Home Care e quais são suas necessidades atuais. Necessário preenchimento da tabela ABEMID (POR MÉDICO PERITO ESTADUAL) – necessária documentação fotográfica atualizada que comprovem TODAS as necessidades requeridas. 12. Assim como em qualquer solicitação de internação domiciliar em modalidade Home Care, não há qualquer urgência e/ou emergência no caso em tela, pois em caso de agudização ou piora clínica, os cuidados deverão ser prestados em nível hospitalar).

Com efeito, não resta comprovada a imprescindibilidade do tratamento, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE HOME CARE. BAIXA COMPLEXIDADE. AVALIAÇÃO PELO NAT. TABELA ABMID. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência em ação de obrigação de fazer.

2. A parte agravante busca a disponibilização de internação domiciliar (home care) com atendimento de enfermagem 24 horas, alegando a gravidade de seu quadro clínico e a necessidade de cuidados contínuos.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade e a imprescindibilidade da internação domiciliar (home care) com atendimento de enfermagem 24 horas, em face do atendimento já disponibilizado de 6 horas diárias.

III. Razões de Decidir

4. A avaliação técnica realizada pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) concluiu pela ausência de necessidade de internação domiciliar, recomendando, em contrapartida, a presença de cuidador para a prestação de cuidados diários. 5. A Tabela ABMID, referência para indicação de home care, atribuiu ao caso pontuação para internação de baixa complexidade, isto é, com assistência de 6 (seis) horas diárias. 6. Não se vislumbra perigo de demora, uma vez que o atendimento foi assegurado, garantindo os cuidados básicos à parte agravante. 7. A jurisprudência consolidada orienta que, ausente demonstração inequívoca da necessidade de home care, não se justifica a intervenção judicial para compelir o ente público à sua concessão.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A internação domiciliar (home care) no âmbito do SUS exige comprovação de necessidade imprescindível, aferida por critérios técnicos, especialmente pela Tabela ABMID.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1017480-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 02.10.2024.

(N.U 1029210-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE HOME CARE - IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – PROCEDIMENTO ELETIVO – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NO CASO CONCRETO - AGRAVO DESPROVIDO.

Conforme entendimento deste Sodalício, “Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova da imprescindibilidade. A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da urgência e prioridade do atendimento, bem como da negativa do Poder Público em fornecê-lo, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia”.
(Ap 47363/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026